Tribunal: TJPA
Processo: 0805587-44.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805587-44.2023.8.14.0051

APELANTE: HENRIQUE CUNHA SA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADES DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. DA REFORMA DA SENTENÇA. DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. TESES INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O magistrado
a quo
fundamentou devidamente a culpa do réu em sentença condenatória, formando seu convencimento em todo conjunto probatório. Não havendo que se falar em violação da cadeia de custódia – disciplinada pelos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal (CPP) – pois a possível violação não implica, de maneira obrigatória, a inadmissibilidade ou a nulidade da prova colhida.

2. A análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa;

3. A quantidade de droga encontrada em posse dos ora apelantes, a qual seria preparada para a sua difusão ilícita, configura indicativo de que o apelante se dedicava à prática de atividades criminosas, especialmente sua habilidade de retirada da substância do porto da cidade, denotando sua atuação ilegal na traficância de psicotrópicos, circunstâncias que obstruem a concessão de maior
quantum
do tráfico privilegiado;

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início ao oitavo dia e término aos quinze dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

Desemb
.
VÂNIA LÚCIA DA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
HENRIQUE CUNHA SÁ
, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o
condenou
a uma pena de
06 em (seis) anos 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
a ser cumprida em
regime inicial semiaberto e 554 (quinhentos e cinquenta e quatro dias-multa)
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico privilegiado
).

Narra a
exordial acusatória
(ID 17792159,
in litteris
, que:

“(...)
Consta na peça inaugural que no dia 06/04/2023, por volta de 19h30min, nas proximidades do Porto do DER, bairro da Prainha, município de Santarém/PA, HENRIQUE CUNHA SÁ, de forma livre e voluntária, previamente associado a JEDSON MATEUS DE SOUSA SILVA, trazia consigo, transportava, guardava, tinha em depósito, vendia, entregava a consumo e/ou fornecia drogas sem autorização ou determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que policiais civis estavam apurando notícias referentes ao recebimento de drogas junto ao setor de encomenda da embarcação Amazon/Star que faz linha Manaus/Santarém. Segundo o noticiado, o pacote de nº 95, seria de drogas, motivo pelo qual se dirigiram ao local para averiguar quem receberia a encomenda, momento em que visualizaram HENRIQUE CUNHA SÁ recebendo o pacote e negociando com motorista de táxi uma corrida, acondicionando-o no porta-malas do carro.

Segundo o apurado, a corrida fora acertada para endereço no Bairro do Mararu, antes, porém de chegar ao destino final, nas proximidades do Porto do DER, no horário susomencionado, diante do estado de flagrância, os policiais abordaram o veículo dirigido

pelo taxista VANDSON SILVA DE SOUSA (ID 92186931 – Pág. 07) que franqueou o acesso ao seu veículo e os policiais efetuaram a abertura do pacote que se tratava de uma caixa de som, que acondicionava de forma disfarçada, três pacotes grandes contendo substância que aparentemente seria droga.

Na ocasião fora indicado pelo motorista e pelo segundo passageiro que se encontrava no táxi ALBERVANDO LOURIDO BARRETO (ID 92186931 – Pág. 09) que o material era de Henrique Cunha Sá e que ele levaria o pacote para o bairro do Mararu para

onde seguiram.

Fato 02

Deslocando-se até o endereço declinado ao motorista do táxi e aos policiais por Henrique Cunha Sá, foi prosseguida a diligência e Henrique mostrou a quem entregaria a droga, indicando o homem que estava de camisa vermelha, próximo ao veículo FIAT SIENA ELX FLEX, cor branco, PLACA NH9-3289, de propriedade de Ana Caroline Pereira Barbosa, identificado posteriormente como JEDSON MATEUS DE SOUSA SILVA que estava em companhia de ITAIGUARA SOARES DATIE.

Com ele não fora localizado drogas, sendo certo que ele receberia o material entorpecente o que fora previamente estabelecido com HENRIQUE CUNHA SÁ, estando os mesmos associados para a prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei de Drogas
(...)”.

Em
razões recursais
(ID 17792307), a defesa clama por recorrer em liberdade. Pleiteia ainda, a nulidade das provas colhidas em razão da cadeia de custódia, pois inexistem outros elementos lícitos aptos a demonstrar que a propriedade da droga era do Apelante.

No mérito requer a redução da pena-base do delito de
tráfico (art. 33 da Lei nº 11.343/2006),
para o mínimo legal, bem como, a aplicação do
quantum
máximo de 2/3 (dois terços) do § 4º, do art. 33, da LAD (tráfico privilegiado). Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 17792318), o Promotor de Justiça clama pelo
conhecimento
e
improvimento
, a fim de que seja mantida a decisão condenatória proferida pelo douto magistrado, devendo ser confirmada a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o(a) Procurador(a) de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do apelo, para redimensionar a pena aplicada para próximo do mínimo legal, em razão da presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável, resguardando-se o atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. PRELIMINAR:

1.1. Preliminar de quebra de cadeia de custódia pela inobservância do regramento legal - ausência de comprovação de propriedade da droga:

Entendo que não assiste razão ao Apelante, tendo o magistrado
a quo
fundamentado devidamente a culpa do réu em sentença condenatória, formando seu convencimento em todo conjunto probatório.

A violação da cadeia de custódia – disciplinada pelos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal (CPP) – não implica, de maneira obrigatória, a inadmissibilidade ou a nulidade da prova colhida. Nessas hipóteses, eventuais irregularidades devem ser observadas pelo juízo ao lado dos demais elementos produzidos na instrução criminal, a fim de decidir se a prova questionada ainda pode ser considerada confiável. Só após essa confrontação é que o magistrado, caso não encontre sustentação na prova cuja cadeia de custódia foi violada, pode retirá-la dos autos ou declará-la nula.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. NULIDADES. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. BUSCA PESSOAL E REVISTA VEICULAR. VALIDADE DAS DILIGÊNCIAS. FUNDADA SUSPEITA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DA REDUTORA. QUANTIDADE E NATUREZA DO MATERIAL ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- "O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade" (AgRg no RHC n. 147.885/SP, Rel. Min. OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).

- No caso dos autos, a Corte local entendeu que não houve a alegada quebra da cadeia de custódia da prova, visto que não ficou demonstrado que os entorpecentes periciados não seriam os mesmos apreendidos. O laudo toxicológico definitivo, que foi assinado por perito oficial, certificou que o material entorpecente inicialmente não visualizado pelos agentes que elaboraram o termo de custódia estava junto com documentação pessoal de um dos agravantes.

- Não está configurada, de plano, a alegada quebra da cadeia de custódia, pois nenhum elemento incontornável veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova. Desconstituir a conclusão da Corte local demandaria o reexame do conjunto fático e probatório, inviável em sede de habeas corpus.

- A busca pessoal é regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é válida quando for determinada no curso de busca domiciliar.

- Esta Corte Superior firmou recente jurisprudência no sentido de que "não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244, do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

- Na hipótese dos autos, consta do acórdão a dinâmica que autorizou a revista veicular e pessoal: agente flagrado em local conhecido como ponto de venda de drogas procurou se evadir assim que avistou a viatura policial, ingressando em veículo e seguindo adiante, desobedecendo sinais de parada. Constata-se, assim, que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que um dos agravantes estaria na posse de elementos de corpo de delito. Dessa forma, não há ilegalidade flagrante a coartar, no ponto.

- A Corte local fez incidir a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, na fração mínima de 1/3 sobre a pena provisória, em razão do elevado montante de droga apreendido (fl. 65), o que está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior.

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 819.499/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.) - Destaquei

Desta forma, não há que se falar em nulidade com o possível desentranhamento, dos autos, do laudo toxicológico restando comprovada a propriedade da droga pelas provas dos autos.

Ultrapassada a preliminar, adentro no exame do mérito recursal, assentando, desde logo, não assistir razão à apelante quanto ao pedido de absolvição.

2.
MÉRITO:

2.1. Quanto à dosimetria da pena do delito de tráfico - afastamento das circunstâncias negativas: motivos do crime e natureza da droga.

Clama a defesa pela reforma da dosimetria da pena, sob a tese de que o critério valorado pelo magistrado primevo foi equivocado, de maneira que a reprimenda base deva ser imposta em patamar mínimo legal, diante da prevalência de todos os vetores favoráveis.

Nota-se que razão assiste, em parte, à defesa.

Assim fundamentou o Juízo a quo a dosagem penalógica:

“(...) DOSIMETRIA DAS PENAS.

Passo a dosar a medida das penas, nos termos do art. 68, caput do CP.

Crime de tráfico.

Primeira fase.

Em um primeiro momento, observo as circunstâncias previstas no art. 59.

Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do condenado; antecedentes: o réu é primário e de bons antecedentes – Súmula nº 444 do STJ; sua conduta social: não foram coletados elementos probatórios a respeito da conduta social do acusado, razão pela qual deixo de valorar esta circunstância; personalidade: não existem nos autos elementos plausíveis para aferição da personalidade do acusado, razão porque se deixa de valorar a presente circunstância; dos motivos do crime, verifica-se a intenção de conseguir dinheiro fácil à custa do vício alheio; as circunstâncias não pesam em desfavor do acusado; as consequências do crime do delito são nefastas, vez que a droga apreendida possui natureza/nocividade de grande monta; não há que se falar em comportamento da vítima, em relação a quantidade de droga tem-se entre a média e a máxima.

Assim, fixo a pena-base 08 (oito) anos 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 665 (seiscentos e sessenta e cinco diasmulta).

Segunda fase.

Não há circunstâncias atenuantes e/ou agravantes a serem consideradas.

Portanto, fixo a pena-intermediária em 08 (oito) anos 03 (três) meses e 30 (trinta) dias de reclusão e 665 (seiscentos e sessenta e cinco dias-multa).

Terceira fase.

Ausente causas de aumento.

Reconheço presente a causa de diminuição descrita no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, neste sentido, diminuo a pena em 1/3 (um terço), restando a PENA DEFINITIVA do acusado 06 em (seis) anos 11 (onze) meses e 10 (dez) dias e 554 (quinhentos e cinquenta e quatro dias-multa) (...)”.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Ademais, restou demonstrada a periculosidade concreta do recorrente, denunciado pelo delito de tráfico de drogas, tendo o Juiz de primeiro grau
destacado a quantidade e qualidade da droga apreendida
.

Este Tribunal entende pacificamente que, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no
exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade
, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, associado ao art. 42, da Lei de Drogas, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em violação ao princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, inciso LVII da CF.

Impende destacar, ainda, que a pena-base, conforme pacificado por este Tribunal,
só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante
e, como se vê, não foi o caso em análise.

Ainda que considerado favorável a circunstância judicial dos motivos do crime, não há que ser reduzida a pena-base ao mínimo legal.

Quanto ao pedido de
aplicação de
quantum
maior do tráfico privilegiado
, vejo que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

No caso em questão, embora o acusado seja tecnicamente primário, a considerável quantidade de material entorpecente
(4,205Kg da substância entorpecente conhecida como Maconha)
, conforme Laudo nº 2023.04.000278-QUI (ID 17792153), aliada às circunstâncias da prisão em flagrante, demonstram que o recorrente não se trata de traficante ocasional, mas faz do tráfico seu meio de vida.

Desta forma, verifico que a
quantidade de droga
encontrada em posse do ora apelante,
a qual seria preparada para a sua difusão ilícita
, configura indicativo de que o apelante se dedicava à prática de atividade criminosa, especialmente pela forma de agir no recebimento da droga no porto e sua distribuição, denotando sua atuação ilegal na traficância de psicotrópicos,
circunstâncias que obstruem um
quantum
maior do tráfico privilegiado
.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

TRÁFICO DE DROGA. QUANTIDADE DA DROGA. FRAÇÃO DE AUMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE EXPRESSIVA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL. (...). 3.
Embora primário o réu, a grande quantidade de droga apreendida, as diversas denúncias de que sua residência era ponto de venda de drogas e laudo de exame de informática evidenciam que ele se dedica a atividades criminosas, o que impede se reconheça o benefício do §4º do art. 33 da L. 11.343/
06. (...). (TJ/DF – 07068990320208070001 DF 0706899-03.2020.8.07.0001, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 11/03/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: DJe 23/03/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. 1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO E
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. §4º, DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS: IMPOSSIBILIDADE. 1. É DESAUTORIZADA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO O CONTEXTO FÁTICO DA PRISÃO REVELA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS, NOTADAMENTE QUANDO HÁ APREENSÃO DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A PREPARAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. PRECEDENTES. 2. NA HIPÓTESE, O APELANTE FORA FLAGRADO TRAZENDO CONSIGO 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) “PETECAS” DE ENTORPECENTE POPULARMENTE CONHECIDO COMO “COCAÍNA”, PESANDO APROXIMADAMENTE 112G (CENTO E DOZE) GRAMAS, FRACIONADO E ACONDICIONADO DE FORMA CARACTERÍSTICA À SUA MERCANCIA ILÍCITA. 3. TAL CIRCUNSTÂNCIA INDICA A DEDICAÇÃO DO APELANTE À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, OBSTANDO A CONCESSÃO DAS BENESSES DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, UMA VEZ NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS EM LEI.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (7569166, 7569166, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15)

Por tais razões, incabível a aplicação de
quantum
maior da benesse, uma vez não preenchido cumulativamente os requisitos previstos no
§4º, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, haja vista que as circunstâncias do caso concreto indicam que o apelante se dedicava à prática de atividades criminosas.

Diante do exposto, considerando as razões acima delineadas peço vênia para divergir do parecer ministerial, e
conheço do recurso e nego-lhe provimento
mantendo a pena do réu nos termos do voto.

É o voto.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/07/2024